Tribunal: TJSP
Processo: 2147518-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000556145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147518-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são agravantes
ROSELI NOGUEIRA COSTA e MURILO ROBERTO NOGUEIRA GUEDES DE LIMA,
é agravado JOSÉ GUEDES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24794
Agravo de Instrumento no 2147518-62.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente (2a. Vara Cível)
Juiz(a): Silas Silva Santos
Agravantes: Roseli Nogueira Costa e Murilo Roberto Nogueira Guedes de Lima
Agravado: José Guedes de Lima
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA
GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO
EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
QUE
AFASTAM
A
PRESUNÇÃO
DE
COMPROMETIMENTO
FINANCEIRO.
ACERVO
PATRIMONIAL
INCOMPATÍVEL
COM
A
HIPOSSUFICIÊNCIA
DECLARADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às pp.
104/105 (fls. 279/280 dos originais), que em “ação de dissolução parcial de sociedade
comercial com pedido de tutela de urgência”, acolheu a impugnação apresentada pelo ora
agravado, revogando o benefício da gratuidade processual, nos seguintes termos:
“Vistos.
Os documentos carreados aos autos revelam que os autores possuem um
significativa patrimônio. A Escritura Pública de Inventário e Partilha
revela que os autores receberam na partilha frações ideais de 5 imóveis,
sendo um rural e quatro urbanos; quotas de capital social da empresa
denominada Comércio de Sucatas Guedes Lima Ltda; e, um veículo.
Já a declaração de imposto de renda da coautora Roseli revela ser ela
proprietária, além dos imóveis, de três veículos, sendo que um foi
vencido por R$100.000,00. Os outros dois estão avaliados em
R$50.000,00 e R$30.000,00.
O coautor Murilo deixou de juntar aos autos os documentos declinados
nos itens "b" e "c" da decisão de fls.213, não tendo apresentado
qualquer justificativa. Sendo assim, não se desincumbiu do dever de
provar sua real situação financeira.
Ademais, a situação dos autores é incompatível com renda de pessoa
pobre, razão pela qual não pode ser assim considerados na acepção
jurídica do termo e autorizados a litigar sob o pálio do Estado.
O benefício da gratuidade processual deve ser concedido somente às
pessoas que realmente não reúnem qualquer condição financeira para
arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de
sua família, e é dever do magistrado zelar para que não ocorram abusos
na concessão de tal benefício.
Diante do exposto, acolho a impugnação ao benefício da gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
justiça concedida aos autores. Via de consequência, determino que
comprovem o recolhimento da taxa judiciária, no prazo de 15 dias, sob
pena de inscrição do débito na dívida ativa do Estado.
Int.”
Insurgem-se os agravantes, sustentando, em síntese, que: a) não
possuem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento de suas
famílias; b) basta a declaração para concessão da gratuidade processual; c) os documentos
acostados aos autos comprovam a alegada hipossuficiência financeira; d) as custas iniciais
representam cinco vezes a renda mensal dos agravantes; e) o coautor Murilo está
desempregado, ressaltando que seu último vínculo empregatício foi encerrado em
17/03/2018 e sempre auferiu menos de dois salários mínimos por mês; f) Roseli é
pensionista e sua renda mensal é de um salário mínimo; g) embora tenham herdado
imóveis, o agravado é usufrutuário dos mesmos; h) o réu paralisou as atividades da
empresa há cerca de um ano, deixando os agravantes à míngua, melhor, apenas com as
dívidas da mesma; e i) os veículos mencionados pelo magistrado foram alienados antes do
falecimento de Marcelo (sócio), sendo que o dinheiro foi usado para pagamento do seu
tratamento, além das verbas rescisórias dos funcionários da empresa.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo (pp. 404/405)
Contraminuta às pp.401/415, acompanhada dos documentos de pp.
416/429.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) Em que se o inconformismo ora deduzido, deve ser mantida a r.
decisão que revogou o benefício de gratuidade processual concedido aos agravantes.
É certo que, em relação às pessoas físicas, em princípio, inexiste
requisito que condicione a comprovação de renda para a concessão do benefício, sendo
suficiente a mera declaração de hipossuficiência (art. 1o da Lei 7.115/83), restando tal
entendimento inalterado pelo NCPC (art. 99, § 3o).
Entretanto,
conforme
o
posicionamento
da
jurisprudência
majoritária, reproduzido no art. 99, § 2o, do NCPC, havendo elementos de convicção
(documentos, declarações de imposto de renda, certidões de propriedade etc.) que venham
a apontar a existência de capacidade econômica daquele que pleiteia a assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
gratuita, ou seja, que indiquem a existência de recursos financeiros suficientes para arcar
com os custos do processo sem comprometimento de sua própria subsistência ou a de seus
familiares, o magistrado pode indeferir o pedido da gratuidade processual.
E, no caso concreto, os documentos juntados aos autos não
corroboram a alegada hipossuficiência financeira, pelo contrário, demonstram que os
agravantes possuem bens suficientes para arcar com as custas do processo.
Observa-se que a agravada Roseli teve movimentação de grande
valor, ressaltando um depósito de R$10.670,00 em 13/01/2020, após o ajuizamento da
presente ação (pp. 69/71). Além disso, consta débito de parcela de consórcio com valor
incompatível à alegada renda, uma vez que alega auferir um salário mínimo por mês, mas
paga parcela de R$945,32.
Importante mencionar, ainda, que os extratos apresentados
pertencem à conta mantida junto ao Banco Itaú. Todavia, em sua Declaração de Imposto de
Renda, a agravante Roseli declara valores depositados junto ao Banco do Brasil, não
juntando qualquer documento referente à esta instituição financeira.
Além disso, os agravantes herdaram vasto patrimônio, incluindo a
empresa do qual o de cujos detinha 98% das quotas, onde o coautor Murilo poderá exercer
atividade laborativa, ressaltando que a coautora Roseli já trabalhava na 'Comércio de
Sucatas Guedes de Lima Ltda'.
Assim, o conjunto probatório aponta situação diversa da alegada
insuficiência de recursos ou “miserabilidade”, o que desautoriza a concessão dos benefícios
de gratuidade judiciária.
II) Diante de tais circunstâncias, portanto, deve ser mantida a
revogação do benefício da justiça gratuita.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)